Tribunal: TJSP
Processo: 1500516-31.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO RELATIVO À FORMA TENTADA – NÃO ACOLHIMENTO - Tendo o réu sido surpreendido e preso em flagrante quando já tinha empregado a grave ameaça e empreendido fuga, não tendo consumado o delito, portanto, por circunstâncias alheias a sua vontade, impossível a redução da pena em seu patamar máximo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500516-31.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante EVERTON
CEGALLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500516-31.2019.8.26.0599 -Voto no 12095
2
Apelação Criminal no 1500516-31.2019.8.26.0599
Comarca de Piracicaba 3a Vara Criminal
Apelante: Everton Cegalli
Apelado: Ministério Público
Voto no 12095
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES PRETENDIDA A
APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO RELATIVO À FORMA
TENTADA
NÃO ACOLHIMENTO - Tendo o réu sido
surpreendido e preso em flagrante quando já tinha empregado a grave
ameaça e empreendido fuga, não tendo consumado o delito, portanto,
por circunstâncias alheias a sua vontade, impossível a redução da
pena em seu patamar máximo. Recurso não provido.
Vistos.
Everton Cegalli interpôs recurso de Apelação da r.
sentença datada de 20.05.2019, prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, que o condenou à pena de 02 anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 05 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, “caput”, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 121/124).
Em suas razões, a Defesa requereu a aplicação do
redutor máximo relativo à tentativa e a fixação do regime inicial aberto (fls.
139/142).
Já o Ministério Público, por sua vez, em
contrarrazões, requereu o não provimento do recurso (fls. 145/148).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 158/161).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500516-31.2019.8.26.0599 -Voto no 12095
3
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, “caput”, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque,
no dia 29.03.2019, por volta das 13h00, na Avenida Presidente Kenedy, no
740, bairro Nova Piracicaba, na cidade e Comarca de Piracicaba, tentou
subtrair, para si, mediante violência física, uma bolsa, avaliada em R$ 20,00,
um aparelho de telefone celular, marca “Positivo”, avaliado em R$ 500,00, e
o valor de R$ 10,00 em espécie, pertencentes a Zuleica de Fátima Santos (fls.
61/62).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do ora apelante, a materialidade e a
autoria do delito ficaram bem demonstradas.
Com
efeito,
a
materialidade
delitiva
ficou
evidenciada em face do boletim de ocorrência (fls. 10/11), do auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 12), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que, embora o acusado não tenha comparecido em Juízo para apresentar
a sua versão dos fatos, tendo sido reconhecida a sua revelia (fls. 113), os
demais elementos de provas trazidos aos autos, tais como os depoimentos
prestados, em Juízo, pela vítima Zuleica de Fátima Santos (fl. 112 gravação
audiovisual) e pelas testemunhas Bruno Gonzalo Huanca Carvalho e Edenir
José Barbosa de Araújo, policiais civis (fl. 112 gravação audiovisual),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500516-31.2019.8.26.0599 -Voto no 12095
4
confirmaram a prática do delito, tal como descrito na inicial.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito, a condenação foi
de rigor.
Quanto à pena, a sentença também não merece
reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao
réu.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, a pena ficou mantida sem alteração.
Já na terceira etapa, reconhecida a forma tentada e
considerando o “iter criminis” percorrido pelo réu, o sentenciante reduziu a pena
de 1/2, tornando definitiva a reprimenda em 02 anos de reclusão e pagamento de
05 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Consigne-se que, de fato, o i. Magistrado sentenciante
optou pelo correto percentual de redução da pena, na medida em que, muito
embora não tivesse se apoderado do bem da vítima Zuleica, o réu foi rendido
pelos policiais quando ele já havia empregado violência física e iniciado a fuga,
somente não se consumando o delito em razão da rápida ação dos policiais, que,
ao verem o réu agredindo a vítima, desembarcaram da viatura e, após breve
perseguição, lograram êxito em capturá-lo. Dessa forma, percorrido mediano
“iter criminis”, correta a redução da pena em 1/2.
O regime inicial semiaberto mostrou-se adequado,
uma vez que, muito embora o réu seja primário e não tenha maus
antecedentes, praticou crime de singular gravidade: roubo, mediante violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500516-31.2019.8.26.0599 -Voto no 12095
5
à vítima, em via pública, o que gera grande insegurança social e, muitas
vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, demonstrando a sua
ousadia e destemor, tudo a evidenciar a necessidade da fixação, ao menos, do
regime prisional intermediário, ou seja, do semiaberto.
Em outras palavras, o regime semiaberto está sendo
estabelecido não em razão da quantidade de pena e nem da gravidade abstrata
do delito, mas das circunstâncias concretas em que praticado o crime em
questão, reveladoras da necessidade da imposição de regime mais gravoso,
para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto,
mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator